Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. INFORMAÇÃO ADEQUADA. RISCOS. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA.
1. A doutrina e jurisprudência mais recentes da Corte Superior vem entendendo pela aplicação da responsabilidade subjetiva nos casos de relação de consumo entre médico e paciente, mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado, como cirurgia estética, importando somente em presunção de culpa (inversão do ônus da prova).
2. Em razão do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, se a causa versa sobre questão de direito ou se os elementos dos autos são suficientes para o desate da querela, pode o Juízo proferir decisão sem que possa falar em cerceamento de defesa.
3. A perícia realizada é suficientemente apta a confirmar a inexistência de conduta inadequada do réu, de modo que se há cicatrizes estas decorreram de um processo natural de recuperação do organismo da paciente.
4. A mera realização de novo procedimento no pós-operatório não confirma a existência de conduta capaz de gerar dano. Ao contrário, pode representar, inclusive, diligência e cuidado do recorrido, em amenizar decorrências naturais de um procedimento infeccioso.
5. Não tendo agido o profissional de saúde com culpa (negligência, imprudência ou imperícia), inviável atribuir ao fornecedor de serviço o dever de indenizar, notadamente porque preveniu a paciente de possíveis complicações e necessidade de eventuais cirurgias complementares, colhendo a assinatura e obtendo autorização para a realização do procedimento, nos termos do art. 6o, III, da legislação consumerista.
6. Recurso conhecido e não provido.